Tribunal: TJES
Processo: 5003536-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003536-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
AGRAVADO: SOLANGE VILLELA BARROS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Vitória (id 1386655 e 1386656), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado nos autos da ação judicial de origem, oportunizando, outrossim, o pagamento das custas em cinco parcelas.

Em suas razões recursais (id 1386482), aduz o Agravante, em síntese, ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

É o breve Relatório.

Em tempo, retifique-se o cadastro para fazer constar SOLANGE VILLELA BARROS como parte agravada
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Vitória (id 1386655 e 1386656), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado nos autos da ação judicial de origem, oportunizando, outrossim, o pagamento das custas em cinco parcelas.

Em suas razões recursais (id 1386482), aduz o Agravante, em síntese, ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, o § 2º, do art. 99, do Estatuto Processual Civil, preceitua que a declaração de hipossuficiência da parte, que goza apenas de presunção
iuris tantum
, não vincula o magistrado, podendo este, ao observar que existem nos autos elementos que contrariem a alegação, determinar que a parte comprove a necessidade de concessão do benefício, tal como procedido pelo Juízo
a quo
.

Inclusive, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
é
relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade
(AgInt no AREsp 875.178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016).

Neste contexto, o MMº. Juiz de Direito
a quo
determinou a intimação do Agravante para comprovar a hipossuficiência alegada (despacho id 1386747), entendendo, no entanto, que a documentação apresentada não seria apta à demonstração da impossibilidade financeira alegada, conforme fundamentado na decisão recorrida.

Com efeito, o Agravante ajuizou, na origem, a “ação monitória” nº 0018764-65.2020.8.08.0024, pretendendo receber da Agravada valor superior a cinquenta mil reais, o que já é indiciativo de perfil econômico incompatível com a miserabilidade alegada.

Sobreleva registrar que o Agravante se qualifica como advogado e, inobstante a diminuta receita informada em sua declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda, é possível verificar do sistema de consulta pública processual que se encontra vinculado (o Agravante) a mais de duzentas e vinte ações judiciais, relevando substancial atuação que lhe garante renda.

Por fim, consoante consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, o Agravante informou, em sua declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda, a aquisição de veículo cujo valor é superior a oitenta mil reais, mediante financiamento, o que reflete certa solvibilidade e perfil econômico que não enseja o benefício da assistência judiciária gratuita.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0012181-40.2019.8.08.0011, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco de Antunes Abreu Filho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS PRESUNÇÃO AFASTADA BENEFÍCIO INDEFERIDO RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

3. Considerando a remuneração percebida pela postulante, bem como as peculiaridades do caso concreto, resta afastada a presunção que goza a declaração de pobreza.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199004539, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021)

Por fim, registre-se que o MMº. Juiz de Direito
a quo
oportunizou o recolhimento das custas processuais iniciais em cinco parcelas, o que reforça a garantia do direito constitucional do acesso à justiça.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003536-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

AGRAVADA: SOLANGE VILLELA BARROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Todavia, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteada a gratuidade de justiça) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Agravante LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI e Agravada SOLANGE VILLELA BARROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.